Tribunal: STF
Processo: Rcl 42767
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 275. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. INCIDÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo 0024306-58.2011.4.01.3500, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2332. 
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 
    1. Na desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade (art. 5º, inciso XXIV). 
    2. Havendo laudo oficial que esclarece sobre o valor da área desapropriada, aplicando as normas técnicas pertinentes, não há que falar em nulidade decorrente do indeferimento da prova complementar requerida pelos expropriados, mesmo porque o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias com base no livre convencimento motivado (STJ, AINTARESP 230971 2012.01.94481-6, GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJE data 02/08/2019). 
    3. A jurisprudência tem legitimado os valores obtidos pelo vistor oficial, quando realizado com base em metodologia normalmente aceita e por entender que os trabalhos do perito gozam da presunção de legitimidade, em razão de encontrar-se equidistante dos interesses das partes. Precedentes desta Corte. 
    4. A expropriante é uma empresa pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, exploradora de atividade econômica, sem exclusividade. Portanto, não se equipara à Fazenda Pública e nem goza dos privilégios próprios dos entes da Administração Pública. 
    5. Os juros moratórios se destinam a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão de mérito, sendo devidos à razão de 6% ao ano, contados do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70, do STJ). 
    6. Os juros compensatórios são devidos, pois em razão da construção da ferrovia norte-sul a propriedade dos autores sofre prejuízos advindos do seccionamento do imóvel Fazenda Engenho Barroso: fornecimento de água para a gleba maior; adequação da logística de manejo dos animais; e a correta manutenção das cercas edificadas pela expropriante 
    7. O STF, na sessão plenária de 17/05/2018, deu parcial provimento à ADI 2332/DF, por maioria, para reconhecer a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, bem como reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano. O julgado deve ser modificado para se adequar à interpretação dada pelo STF na ADI 2332/DF quanto ao percentual dos juros compensatórios, que deverão incidir à razão de 6% ao ano. 
    8. O Decreto-lei 3.665/41, aduz no § 1º, em seu art. 27, que os honorários serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença do preço fixado na sentença e o valor porventura ofertado a menor pela expropriante.
    9. PARCIAL PROVIMENTO da apelação da expropriante.” 
    Discorre a reclamante que ajuizou, na origem, Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, realizando depósito prévio a título de justa indenização pela aquisição da área desapropriada. 
    Noticia que o juízo de primeiro grau acolheu o laudo pericial para a a fixação do valor da indenização, deixando de aplicar à reclamante o regime de precatórios e fixando, ainda, juros compensatórios de 20% da indenização que não pode ser levantada para garantia do juízo, na ordem de 1% ao mês. 
    Relata que a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação da Valec, para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 2.332.
    Sustenta, nesse sentido, que o pagamento da diferença entre o valor depositado previamente e o fixado pelo laudo pericial deve ser realizado através de precatório, sob pena de violação ao que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275. 
    Argumenta, ainda, que a decisão reclamada viola a ADI 2.332, que teria estabelecido a incidência de juros compensatórios apenas quando existir perda de renda sofrida pelo proprietário a ser compensada, o que não teria sido comprovado nos presentes autos. 
    Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e da ADI 2.332-DF”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275, é preciso esclarecer seus conteúdos, cujas ementas restaram assim delineadas, respectivamente:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
      2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2019)
    Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ação, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017.
    Por outro lado, no julgamento da ADPF 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 – esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
    Cuidava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Naquela oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público de natureza essencial, já que sua finalidade principal consiste em fomentar a operação do sistema ferroviário nacional, na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, o que faz sem finalidade lucrativa e com exclusividade, já que não conta com a concorrência de outras empresas. 
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia, entendo que, no ponto, o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387.
    De outro lado, no que pertine à incidência dos juros compensatórios e à alegada violação ao que decidido na ADI 2.332, de relatoria do Min. Roberto Barroso, entendo, neste juízo prévio, que a revisão do acórdão reclamado – que assentou a existência de efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário - demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. Referida análise, todavia, será melhor feita após o recebimento das informações e o exercício do contraditório. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0024306-58.2011.4.01.3500, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento parcial do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente